Tribunal: TJDFT
Processo: 0032420-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO INJUNTIVO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E FATURAS CORRELATAS. EMBARGOS MONITÓRIOS. CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO. PROVA. FATURAS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS. ELISÃO. INSUBSISTÊNCIA. EXCESSO. DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTAS E JUROS. MORA DO CREDOR. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. ÔNUS DO OBRIGADO INADIMPLENTE (CPC, ARTS. 373, II, e 702, §3o). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ELISÃO DA COMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O contrato de cartão de crédito acompanhado das faturas que estampam a movimentação empreendida pelo correntista e a evolução dos débitos que dela emergiram, evidenciando o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão das obrigações dele originárias, revestindo-os de origem material subjacente e de liquidez e certeza, se qualifica como documento apto a aparelhar a ação injuntiva, viabilizando a perseguição da satisfação das obrigações dele originárias através desta lide de cognição especial (CPC, art. 700, §2o).
2. Conquanto resguardado ao réu aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando excesso de cobrança atrai para si o ônus de, a par de evidenciá-lo, declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o excesso que denunciara não pode ser acolhido (CPC, arts. 373, II, e 702, §§ 2o e 3o).
3. Aparelhada a pretensão injuntiva com contrato de cartão de crédito firmado pelo correntista, acompanhado das faturas que espelham a movimentação e as compras realizadas, evidenciando a movimentação havida, e com o demonstrativo da evolução do débito, o ônus de desqualificar o acervo exibido e o débito imputado resta-lhe transmitido, ensejando que, dele não se safando, cingindo-se a alinhar argumentos desguarnecidos de lastro material, os embargos que aviara devem ser rejeitados com a consequente constituição do título executivo judicial, inclusive porque, em caso de eventual mora do credor em debitar os débitos dos ativos que detinha, deveria ter valido-se dos instrumentos aptos a viabilizarem a satisfação dos débitos inadimplidos, e, permanecendo inerte, deixando em aberto as obrigações geradas, sujeita-se aos efeitos da mora.
4. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada.
6. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
7. Apelação desprovida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime.